Tribunal: TJMT
Processo: 1013360-67.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1013360-67.2021.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS.
Recorrido: CLARO S.A.
Data do Julgamento: 06/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO FRAUDADO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DA EMPRESA DEMANDADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acervo probatório dos autos demonstra que o reclamante foi vítima de golpe do boleto fraudado, sem a participação, conivência ou omissão do reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes.
2. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.
3. Nos autos, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais da requerida.
4. De igual forma, o reclamante anexa, aos autos o comprovante de pagamento que demonstra de forma inequívoca que a requerida não foi à beneficiada pela transação.
5. Desta feita, entendo que o requerido não detém responsabilidade civil com o reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em reparação por danos morais e materiais.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013360-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 487.833.741-91 (RECORRENTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (Rel.), DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o vogal) e DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2o vogal). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022